Tribunal: TJES
Processo: 5007653-87.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2021-12-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007653-87.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELDERSON RUBENS DA SILVA
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

VOTO/EMENTA
.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.

(1)
. TRATA-SE DE AÇÃO AJUIZADA PELO RECORRENTE, ATRAVÉS DA QUAL ALEGA QUE ADQUIRIU PASSAGENS AÉREAS PARA O TRECHO VITÓRIA - RIO DE JANEIRO, COM VOO DE IDA NO DIA 05/11/2020 ÁS 17HR40MIN E QUE FOI SURPREENDIDO PELO CANCELAMENTO DO MESMO, TENDO SIDO REACOMODADO EM OUTRO VOO, HORAS DEPOIS, QUE PARTIU ÀS 00 HRS, E CHEGADO AO SEU DESTINO COM ATRASO, RAZÃO PELA QUAL REQUER REPARAÇÃO DO DANO MORAL.
(2)
. ANTÍTESE. REBATE A RÉ QUE A ALTERAÇÃO DO VOO CONTRATADO PELA PARTE AUTORA, SE DEU EM RAZÃO DE FORÇA MAIOR, QUAL SEJA, A PANDEMIA DO COVID-19, QUE ENSEJOU À READEQUAÇÃO DO ITINERÁRIO, DE MODO A VIABILIZAR O TRANSLADO DE MAIOR NÚMERO DE PASSAGEIROS. PUGNA AO FINAL PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. (3). SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL PARA:
“JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial de indenização por danos morais e com isso, extingo esta fase do processo, com apreciação do mérito, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, por expressa vedação legal nesse sentido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.”
(4)
. RECURSO-RÉ. PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA DE PISO E QUE SEJAM JULGADOS PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.
(5)
CONTRARRAZÕES. VERSA SOBRE A AUSÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19. CASO FORTUITO EXTERNO. REACOMODAÇÃO DA RECORRENTE EM OUTRO VOO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RECORRENTE SOBRE POSSÍVEIS DANOS SOFRIDOS EM RAZÃO DO ATRASO. PUGNA PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PARA QUE SEJA MANTIDA A R. SENTENÇA DE PISO, EM SUA INTEGRALIDADE.
(6).
LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO. ATRASO NO VOO COM DESTINO À RIO DE JANEIRO. PASSAGEIROS REMANEJADOS PARA OUTRO VOO. TRANSTORNO OCORRIDO EM MEIO À SITUAÇÃO PANDÊMICA MUNDIAL, SENDO PÚBLICOS, À ÉPOCA, INFORMATIVOS SOBRE POSSÍVEIS CANCELAMENTOS DE VOOS. NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DE PERDA DE COMPROMISSOS OU OUTROS TRANSTORNOS APTOS A CONFIGURAR UM ABALO QUE ULTRAPASSE MERO DISSABOR. O SIMPLES ATRASO, SEM MAIORES CONSEQUÊNCIAS OU PREJUÍZOS, NÃO É, POR SI SÓ, FATO JURÍDICO APTO A CONFIGURAR O DEVER DE INDENIZAR POR DANOS MORAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
(7)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
(8).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(9)
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, O QUE FAÇO NA FORMA DO ART. 85, § 8º DO CPC, POSTO QUE AUSENTE CONDENAÇÃO EM VALOR ESTIMÁVEL.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.